Tribunal: TJDFT
Processo: 0723554-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA MERCANTIL. NOTAS FISCAIS. CONTROVÉRSIA SOBRE A ENTREGA DAS MERCADORIAS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO INADEQUADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
I. À luz dos artigos 355, inciso I, 369 e 370 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide representa técnica processual que só pode ser utilizada quando a questão controvertida é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas.
II. A produção de prova que se revela potencialmente apta a elucidar a controvérsia está compreendida no direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, de maneira que a sua preterição afeta a validade da sentença contrária ao interesse da parte que a requereu.
III. Não havendo restrição legal à demonstração da entrega de mercadorias adquiridas mediante compra e venda mercantil somente por meio de prova documental, não é possível excluir de plano a admissibilidade da prova testemunhal requerida pelo autor para comprovar o fato constitutivo do seu direito, na linha do que estabelecem os artigos 369, 442 e 443 do Código de Processo Civil.
IV. Traduz cerceamento de defesa o julgamento de improcedência do pedido por falta de comprovação do fato constitutivo na hipótese em que o autor requereu a produção de prova testemunhal apta a demonstrá-lo.
V. Apelação conhecida e provida.